Tribunal: TJDFT
Processo: 0743963-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743963-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: REFERENCIAL CONTABILIDADE, ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS EIRELI, FABIO RABELO MARTINS, LUCYARA DE OLIVEIRA SOUSA, P. E. D. O. R., R. D. O. R., E. D. O. R., Y. D. O. R. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por REFERENCIAL CONTABILIDADE, ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS EIRELI e outros, ora autores/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por REFERENCIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONDOMÍNIOS LTDA – ME e OUTROS em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Aduz a parte autora que firmou com o réu contrato de plano de saúde, tendo recebido comunicação eletrônica, em 25.7.2023, notificando a denúncia e o encerramento do contrato no prazo de 60 dias (ID 172476746). Alega que requereu portabilidade do plano de saúde junto à Agência de Saúde Suplementar – ANS, mas que até o momento não houve a migração. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a manutenção do contrato, sob pena de multa. É o relato. Fundamento e decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando-se o material probatório acostado aos autos. Embora não tenha sido apresentado o contrato, há comprovantes de pagamento de boletos (ID 172471793), bem como relatório de histórico financeiro (ID 172473382), e comunicado do réu notificando a denúncia e o encerramento do contrato no prazo de 60 (sessenta) dias. Ainda, diante da iniciativa autoral de realização de portabilidade, a extinção do contrato antes da implementação da migração afastaria o direito à dispensa da carência junto ao novo plano de saúde. Presente, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Já o perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. É indiscutível que a interrupção do fornecimento dos serviços de saúde contratados é temerária, pois expõe beneficiários do plano a risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO à ré que mantenha o plano de saúde relativo ao contrato n. 50713 pelo prazo de 2 (dois) meses, ou até que seja comunicada pela operadora de destino acerca da portabilidade, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)” Em suas razões recursais, a parte ré informa tratar-se de ação ajuizada em seu desfavor, com pedido de tutela de urgência, consistente na manutenção do plano de saúde da autora/agravada pelo prazo de 2 (dois) meses, ou até a comunicação acerca da portabilidade de seu plano. O pedido liminar foi deferido, na forma da decisão retro transcrita. Sustenta que não há ilegalidade na rescisão unilateral do contrato, uma vez que há cláusula contratual expressa prevendo a rescisão unilateral do contrato por parte da operadora, desde que comunicado expressamente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Assevera que a previsão de manutenção do plano durante o tratamento vale apenas para pacientes internados e que pacientes sujeitos a tratamento ambulatorial podem optar por outros planos que atendam suas necessidades. Defende que a multa é desproporcional e importará em enriquecimento sem causa da agravada, tendo em vista seu valor exagerado. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. A portabilidade de planos de saúde é regulamentada pela Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, a qual determina a dispensa do cumprimento de novos períodos de carência e da cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual, familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, sob as condições simultâneas previstas em seu artigo 3o, o qual transcrevo a seguir: Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem; IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998; V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde; VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017. Presentes os requisitos supramencionados de forma cumulativa, a portabilidade não pode ser entendida como nova contratação, mas continuação do plano anterior. Conforme relatado, a parte ré/agravante defende a legalidade da rescisão contratual unilateral do plano de saúde da autora/agravada, mesmo que tal fato tenha ocorrido durante a vigência de tratamento médico de alguns dos autores. A Jurisprudência deste Tribunal, bem como dos Tribunais Superiores, possui entendimento consolidado no sentido de garantir a continuidade do tratamento médico do beneficiário, mesmo após sua exclusão do plano de saúde, a fim de resguardar a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana. A fim de consolidar este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, formulou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Assim, ainda que a operadora de plano de saúde promova a exclusão do beneficiário em exercício regular de direito, deve garantir ao paciente a continuidade do tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO DE SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 608 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPENDENTE. MAIORIDADE. 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. TRATAMENTO EMERGENCIAL. CONTINUIDADE. VEDAÇÃO DE INTERRUPÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Verificado o vício apontado pela parte embargante, a decisão deve ser compatibilizada. 3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4. Segundo o artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva, como cláusula geral, norteia o negócio jurídico. Entre outras obrigações e deveres, a violação à boa-fé objetiva implica ferir a confiança que se gerou na outra parte. A parte que atuou segundo tal princípio não pode ser prejudicada pelo comportamento antijurídico da outra. 5. Conquanto seja próprio dos contratos de seguro ou planos de saúde o risco, tal instituto não sobressai à boa-fé dos beneficiários. Cuida-se de contrato de adesão, no qual não é possibilitado aos futuros beneficiários imiscuírem-se na discussão das cláusulas, fazendo uso, tão-somente, de sua boa-fé. 6. Revela-se abusiva a imediata exclusão de beneficiário do plano de saúde que se encontre em tratamento emergencial de alto risco, sob a alegação de haver-se implementado o critério de exclusão pela idade de 24 (vinte e quatro) anos, sob pena de evidente ofensa ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, devendo a cláusula excludente ser avaliada de forma temporada, compatibilizando-se com os direitos fundamentais preconizados nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal, que garantem a inviolabilidade do direito à vida e estabelece a saúde como direito fundamental-social. 7. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para se afastar a incidência do CDC ao caso em voga, mantendo-se, todavia, a solução conferida no dispositivo do ven. acórdão embargado. (Acórdão 1104101, 20160410094033APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: 176/181) APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO CONTINUADO. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO. TEMA 1.082 DO STJ. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção, adotada no ordenamento jurídico pátrio. O interesse de agir resta configurado na hipótese em que, além de existir inequívoca resistência ao pedido formulado na petição inicial, a demanda ajuizada revelar-se adequada e necessária à obtenção da prestação jurisdicional almejada. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.082, ainda que haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, impondo-se a prestação dos serviços médico-hospitalares até a efetiva alta médica do paciente, a quem compete o dever de arcar integralmente com a contraprestação devida. (Acórdão 1656539, 07084965220218070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a parte autora/agravada demonstrou, por meio dos laudos e relatórios médicos ID Num. 172473349 e seguintes, todos dos autos originários, que os autores estão na vigência de tratamento médico. Assim, a interrupção dos tratamentos pode trazer prejuízos à saúde dos beneficiários, ou atrasos no tratamento de seu quadro de saúde. Nesse sentido, sem adentrar a discussão acerca da legalidade da exclusão da agravada do plano de saúde, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, a fim de garantir o direito dos beneficiários a permanecerem vinculados no plano pelo período de 2 (dois) meses, ou até a efetivação da portabilidade de plano de saúde. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023 15:05:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora